Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-70.2010.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000013-24.2010.8.14.0070
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOANA CORREA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL E LHE DEU PROVIMENTO.
REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO INCIDENTE NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADA, CUJO NÃO ACOLHIMENTO ENCONTRA-SE LASTREADO EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3211287, que negou provimento ao recurso de apelação cível e, em remessa necessária, alterou a sentença
a fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca, adequando ao entendimento jurisprudencial pacificado os índices de juros e correção monetária aplicáveis às verbas devidas e modificando o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios
, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE FGTS,
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 191 308 DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CASO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O ART. 98, § 3º, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBSERVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO JUDICIAL. Se a tese só foi trazida em sede recursal, configura-se o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo “ad quem”, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

É cediço que réu deve observar o princípio da concentração da defesa na contestação, conforme previsto no art. 336 do CPC. Assim, ao analisar os termos de sua contestação, não há menção a ausência de pedido de nulidade do contrato, chamando a atenção o fato de que o ora apelante, inclusive, defende a constitucionalidade e legalidade das contratações de servidores públicos temporários, como na hipótese.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos em regra, mas, na modulação dos efeitos, permitiu a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes do julgamento do leading case, como ocorre na espécie.

3. MÉRITO.

3.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.2.
In casu,
a autora foi contratada temporariamente, contudo as sucessivas prorrogações descaracterizaram a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor. Assim, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS,
décimo terceiro salário e férias remuneradas.

3.3. Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.4. Custas judiciais e assistência judiciária. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

3.5. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

4. Apelação cível conhecida e desprovida.

Em remessa necessária, sentença alterada em parte.

Irresignado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 3378104), que a decisão agravada desrespeitou o entendimento do STF no ARE 7092012, pois, na sua visão, não teriam sido aplicados os critérios estabelecidos em tal precedente(o que ocorrer primeiro – 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão da repercussão geral.

Além disso, prequestionou os dispositivos legais violados com vistas a embasar possível interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Não foram ofertadas as contrarrazões ao vertente recurso, conforme certificado no id.3553285.

Após, vieram os autos conclusos para decisão.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Em suas razões, tem-se que o Estado réu alega que
não teriam sido aplicados os critérios mencionados no julgamento do STF mencionado (o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da decisão da repercussão geral), uma vez que operação correta seria a data de ingresso acrescida de 30 (trinta) anos (2023) ou 5 (cinco) anos contados da decisão do STF (13.11.2014 - 2019).

Ocorre que tal tese não merece prosperar, pois a prescrição trintenária aplicada na hipótese coaduna-se com o entendimento do STF a respeito do lapso prescricional incidente sobre ações de cobrança de FGTS, conforme
o
leading case
ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, que transcrevo novamente a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

O acolhimento da tese suscitada pelo agravante levaria ao equivocado entendimento de afastamento de hipótese prevista em modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral, pois, se aplicável o lustro prescricional em ações ajuizadas antes do julgamento do caso paradigmático, não se vislumbraria, em tese, hipótese de aplicação da modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte multireferida.

Não há prescrição dos valores devidos, pois, sendo a ação de cobrança de valores referentes ao FGTS ajuizada em 08.01.2010, enquadra-se na hipótese prevista na modulação dos efeitos do precedente ao norte mencionado.

Não parece ser diferente o entendimento do STF neste ponto, senão vejamos:

RE 1057748
/ ES - ESPÍRITO SANTO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 04/12/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06/12/2019 PUBLIC 09/12/2019

Partes

RECTE.(S) : ADILIA CELESTINA DA ROCHA ADV.(A/S) : ALEXANDRE ZAMPROGNO RECDO.(A/S) : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Decisão

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS REFERENTES AO FGTS EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO NULA. FUNÇÃO DE NATUREZA PERMANENTE. IRRELEVÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POR LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO. FATO QUE DEMONSTRA O DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO E ACARRETA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. ART. 1º. DL. 20.710/32. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO A FLUIR DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A OUTRAS VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELA PARTE DEMANDANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 3247/MA, não há nulidade automática de contratos temporários realizados para contratação de pessoal para exercício de atividades públicas de natureza permanente. 2. Conclui-se, no entanto, que não há justificativa para as prorrogações da contratação temporária da autora da demanda para o exercício da função de auxiliar de enfermagem durante lapso temporal excessivo, por mais de dez anos seguidos, motivo pelo qual entendi que tal fato demonstra suficientemente o desvirtuamento do vínculo jurídico-administrativo e importa na nulidade das contratações, nos moldes do art. 37, §2º, da CF. 3. Nesta senda, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, DL 20.910/32, reconhece-se o direito da parte demandante ao recebimento das verbas relativas ao FGTS, em conformidade com a tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (RE 596.478/RR), bem como por esta Corte em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (64080016518), com juros desde a citação e correção monetária a fluir do prejuízo, ou seja, da época em que deveriam ter sido efetuados os recolhimentos ao Fundo. 4. Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). 5. No que atine às demais pretensões, relativas a outras verbas de natureza trabalhista, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 705140, firmou o entendimento de que o servidor contratado temporariamente, caso seu vínculo tenha nulidade reconhecida pelo Poder Judiciário, não faz jus a qualquer outro direito trabalhista que não sejam a percepção salarial e a verba relativa ao FGTS. 6. Na medida em que fora julgado procedente apenas o pedido relativo ao depósito do FGTS e que a autora decaiu da maior parte de seus pedidos, deve ser mantida sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, observando-se, contudo, que a requerente encontra-se sob o manto da Justiça Gratuita. 7. Recurso conhecido e desprovido.” O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III e IV; 5°, II, XXXV e LV; 7º, IX, XIII, XXII e XXVI; 37 e 133, todos da CF. Requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja: (i) reconhecida a incidência da prescrição trintenária; (ii) condenado o ente público ora recorrido ao pagamento de férias não gozadas e honorários advocatícios. O recurso extraordinário deve ser parcialmente provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao examinar em 13.11.2014 o mérito do ARE 709.212-RG, sob a sistemática da repercussão geral, superou entendimento anterior e decidiu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da CF. Na oportunidade, entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada fosse aplicada somente aos processos ajuizados posteriormente ao julgamento do precedente. Veja-se, nesse sentido, a ementa do julgado (Tema 608): “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária,
como pretende a parte recorrente.
Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello
. Quanto ao pagamento de férias não gozadas, o STF, ao julgar o RE 765.320-RG, sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916). Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para determinar aplicação do prazo prescricional trintenário em relação ao FGTS. Em decorrência da sucumbência recíproca, as custas serão divididos igualmente, assim como o pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das partes, na forma do art. 85, §§ 8º e 14, do CPC/2015. Ressalva-se o deferimento da assistência judiciária gratuita. Publique-se. Brasília, 04 de dezembro de 2019. Ministro Luís Roberto Barroso Relator

RE 1239002
/ PB - PARAÍBA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Julgamento: 19/11/2019

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03/12/2019 PUBLIC 04/12/2019

Partes

RECTE.(S) : JOSÉ MARCOS GOMES BARBOSA ADV.(A/S) : CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA RECDO.(A/S) : MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO ADV.(A/S) : HILDEMAR GUEDES MACIEL

Decisão

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL À ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO - RECEBIMENTO DO FGTS - DECISÃO PAUTADA EM PRECEDENTES DO STF - PERCEPÇÃO A FTGS - VINCULO PRECÁRIO QUE ENTRELAÇA AS PARTES - VERBA DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INCIDÊNCIA DO DECRETO N° 20.910/32 – FAZENDA PÚBLICA - MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA CORTE SUPREMA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF - ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO - DESPROVIMENTO DO RECURSO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, reconheceu o direito ao FGTS aos servidores contratados sem concurso público, cuja contratação não tenha observado os requisitos do inciso IX da CF O pagamento das verbas devidas a contratado precário deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, considerada a prescrição quinquenal, por força do artigo 1° do Decreto 20.910/32” (fl. 171, vol. 1). Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 204, vol. 1). 2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende a “validade temporária da prescrição trintenária em andamento na data do julgamento pelo tribunal pleno do STF, em razão da segurança jurídica” (fl. 236, vol. 1). Sustenta que “a interpretação do tema prescrição de FGTS não depositado no prazo legal, do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e art. 55 do Decreto 99.684/90, na forma imposta pelo V. Acórdão recorrido afastou a incidência desses dispositivos de Lei Federal como se fosse uma nova declaração de inconstitucionalidade, sem considerar a existência do que decidido no ARE 709.212 do STF, mudando a regra trintenária ali configurada e garantida pelos efeitos ‘ex nunc’ para quinquenária e o fez com efeitos ‘ex tunc’, o que atingiu preteritamente os direitos da Recorrente que ajuizara sua ação antes de 13/11/2014, data da decisão do STF no ARE 709.212, e o fez violando a Constituição Federal” (fl. 240, vol. 1). Pede “o conhecimento deste recurso e o seu posterior provimento reformando a decisão ora recorrida, restabelecendo a vigência do § 5º do art. 23, da Lei Federal 8.036 e do art. 55 do Decreto 99.684/90 na regra prevista no V. Acórdão do ARE 709.212 do E. STF com seus efeitos ‘ex nunc’ e modulados, para que os direitos do Recorrente, em ação ajuizada antes do julgamento do ARE 709.212, sejam assegurados” (fl. 241, vol. 1). Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 3. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente. 4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou: “Nessas hipóteses, o pagamento dos depósitos de FGTS deve se limitar aos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, de acordo com o que determina o Decreto 20.910/32, por ser esta norma especial. Aliás, ressalto que a modulação do prazo prescricional estampado no Recurso Extraordinário 709.212/DF, fazendo distinção entre cinco e trinta anos o prazo prescricional, tem lugar para as demandas que não envolvam a Fazenda Pública. Na espécie, ainda que se revele o FTGS verba de índole social e trabalhista, mas por ter no polo passivo da demanda a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos', em razão da incidência do Decreto 20.910/32” (fl. 173, vol. 1). 5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou entendimento anterior e concluiu ser quinquenal e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015). Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais já em curso nos seguintes termos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto). No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.198.362 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Gilmar Mendes deixou expresso que “houve a modulação dos efeitos da decisão a ser aplicada, independentemente da ação do recorrente ter sido ajuizada antes ou depois da sua publicação” (DJe 3.9.2019). Ministros deste Supremo Tribunal, em decisões monocráticas, concluíram aplicável o entendimento fixado na tese de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG na verificação do prazo prescricional a ser observado na cobrança de FGTS decorrente de contratos temporários declarados nulos: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.195.673, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.10.2019, Recurso Extraordinário n. 1.218.021, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.9.2019, e Recurso Extraordinário n. 1.168.339-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.6.2019.
No acórdão recorrido assentou-se ter sido “a ação proposta em dezembro de 2013” (fl. 175, vol. 1), antes do julgamento do paradigma de repercussão geral (13.11.2014). O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial ao afastar a aplicação da modulação do ARE n. 709.212-RG na espécie vertente
. 6. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, novo julgamento pelo Tribunal de origem. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

RE 894264 / MG - MINAS GERAIS

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 13/07/2020

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-178 DIVULG 15/07/2020 PUBLIC 16/07/2020

Partes

RECTE.(S)

: APARECIDA DE FATIMA SILVA CORTES

RECTE.(S)

: MARIA ANTONIA MOREIRA DE OLIVEIRA

RECTE.(S)

: MARIA DE FATIMA QUEIROZ FARIA

RECTE.(S)

: MARIA LUCIA DE FATIMA GONCALVES

RECTE.(S)

: SILVANIA DE LOURDES RIBEIRO

ADV.(A/S)

: PAULO HUMBERTO CAMPOS

RECDO.(A/S)

: MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO

ADV.(A/S)

: CARLA MARCIA BOTELHO RUAS E OUTRO(A/S)

ADV.(A/S)

: ANA MÁRCIA DOS SANTOS MELLO

Decisão

Decisão Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em demanda objetivando a condenação do réu no pagamento de verbas a título de FGTS, reformou a sentença que julgou procedente o pedido, em acórdão assim ementado (fl. 215, Vol. 8): “EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORAS CONTRATADAS TEMPORARIAMENTE - FGTS - VERBA NÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - A mera prorrogação do prazo de contratação de servidores temporários não tem o condão de transmudar o vinculo administrativo mantido entre as partes em relação de natureza trabalhista. Precedentes do STJ. - Se as autoras atuaram como servidoras públicas, ainda que precariamente contratadas, afiguram-se inaplicáveis as normas celetistas, sendo indispensável a observância, apenas, das normas de direito público, notadamente aquela contida no art. 39, §3°, da CR/1988, que dispõe acerca dos direitos trabalhistas assegurados aos servidores. - Sentença reformada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.” Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 266, Vol. 8). No Recurso Extraordinário (fl. 99, Vol. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, alega-se violação aos arts. 5º, LV; 7º, III; 37, II, IX, e § 2º; e 93, IX, da Constituição Federal. Em síntese, a parte recorrente assevera que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Afirma ter direito ao FGTS, haja vista a nulidade da contratação, realizado sem o necessário concurso público. Defende, ainda, a incidência da prescrição trintenária. A Presidência desta CORTE devolveu os autos à origem, para fins de observância do entendimento fixado nesta CORTE no RE 596.478, Tema 191 (Vol.4). Todavia, a Vice-Presidência do TJMG deixou de aplicar o referido precedente paradigma, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Tema n° 916, o qual cuida dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, cuja matéria se revela mais bem adequada à situação dos autos”. Na sequência, determinou o sobrestamento dos autos (fl. 12, Vol. 10). Após o julgamento de mérito do Tema 916 (RE 765.320), o órgão julgador, em juízo de retratação positivo, reformou em parte a sentença e deu parcial provimento à apelação para determinar o pagamento dos valores relativo aos FGTS às recorrentes, observada a prescrição quinquenal. Eis a ementa do julgado (fl. 33, Vol. 10): “EMENTA: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASO PARADIGMA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N 916 - REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA - DECISÃO DO COLEGIADO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - ART. 1030, II, CPC VIGENTE. Decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 916 de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência, "que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do ad. 19-A da Lei 8.036190, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" e tendo esta Câmara, através da Turma Julgadora, expedido decisão de modo contrário, cumpre agora promover a retratação, na forma do art. 1030, II, do CPC. O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do art. 1º do Decreto Federal n.° 20.910/32. V.V.P.R. EMENTA: FGTS - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SÚMULA N° 362 DO TST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE N° 709.212. No que concerne à prescrição do FGTS, a decisão do STF nos autos do ARE n° 709.212, julgado em 13/11/2014, no sentido de invalidar a regra da prescrição trintenária, em razão da interpretação dada ao artigo 7º, XXIX, da CF, foi modulada pelo STF, de forma a não atingir os processos em curso, em que a prescrição já está interrompida, atribuindo, assim, efeitos ex nunc à decisão. Assim, para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de cinco anos e para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir da decisão do termo inicial, ou cinco anos, a partir desta decisão.” Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes, foram rejeitados (fl. 137, Vol. 10). Em novo juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou prejudicado o Recurso Extraordinário quanto ao Tema 916 e remeteu os autos a esta CORTE para decidir acerca da prescrição trintenária ou quinquenal (fl. 66, Vol. 11). É o relatório. Decido. Considerando que o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o presente recurso quanto ao Tema 916, esta decisão ficará restrita apenas ao exame do prazo prescricional aplicável. Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Assim, passo a análise de seu mérito. Assiste razão à parte recorrente. Quanto ao prazo prescricional aplicável para cobrança do FGTS, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 47, Vol. 10): “Sabe-se que a tese recente firmada no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral pelo exc. Supremo Tribunal Federal, é a de que, para os casos em que o lapso prescricional esteja em curso, aplica-se o prazo trintenário contados de seu termo inicial, ou o de cincos anos, a partir daquela decisão. Contudo, por a cobrança do crédito ter sido formulada em face da Fazenda Pública, é de se impor a aplicação do prazo prescricional previsto no art. l°do Decreto Federal n.° 20.910/32, em razão de sua especialidade. Com efeito, embora a Súmula n° 210 do Superior Tribunal de Justiça disponha que "a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos, a Primeira Turma daquele Sodalício, por ocasião do julgamento do REsp 559.103/PE (DJ de 16.2.2004), já se tinha posicionado no sentido de que "o prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, por força da norma especial do ad. 1 1do Decreto 20.910132". Assim, prevalece o entendimento de que a natureza especial do referido Decreto afasta a aplicabilidade do prazo trintenário aos débitos referentes à cobrança de FGTS em face da Fazenda Pública.” Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 608), fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.” Entretanto, na oportunidade, esta CORTE modulou os efeitos da decisão, de modo que a tese então fixada será aplicada somente aos processos ajuizados após o julgamento do precedente paradigma (13/11/2014). Veja-se, a ementa do julgado: “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212-DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015
). No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2012 (fl. 1, Vol. 7), razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo portanto ser reformado. Nesse sentido: RE 1.057.748/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/12/2019; RE 1.239.002/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/12/2019; ARE 1.195.673/PB, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22/10/2019; e RE 1.218.021/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/9/2019
. Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer integralmente a sentença. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Resta ainda patente, na hipótese, o intuito protelatório do recurso em questão, pois o recorrente traz argumentos claramente contrários a teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa a ser arbitrada no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 17/11/2020